Tribunal: TJDFT
Processo: 0748942-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0748942-47.2023.8.07.0001 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso. No caso, o apelo de Patrícia Wanessa Dias Bicalho foi distribuído em 21/08/24 (id 64572414) e o comprovante de recolhimento do preparo foi juntado somente em 27/09/24 (id 64572427). Assinalo, portanto, à apelante Patrícia Wanessa Dias Bicalho prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator